Tribunal: TJES
Processo: 5013531-27.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013531-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIANA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA DE DIAS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM PADRÃO ELÉTRICO REGULAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à obrigação de fazer consistente no reestabelecimento de energia elétrica, bem como prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao não proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da parte autora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5013531-27.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: MARCIANA DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA DE DIAS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM PADRÃO ELÉTRICO REGULAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à obrigação de fazer consistente no reestabelecimento de energia elétrica, bem como prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao não proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da parte autora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que solicitou à concessionária de energia elétrica que fosse reestabelecido o fornecimento de energia em residência da qual é proprietária no dia 18/04/2024. Relata que realizou diversas solicitações administrativas junto à EDP, mas a concessionária permanece inerte quanto ao religamento da energia elétrica. Informa que requereu a transferência da titularidade para o seu nome e o pronto fornecimento de energia à residência, pois havia firmado contrato de locação com terceiro.

Em sede cautelar, a parte autora requer o pronto reestabelecimento do fornecimento de energia – o que foi atendido pelo Juízo sentenciante (ID 11124208).

O juízo sentenciante assim concluiu:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

b) Confirmo a liminar de id 43047564.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora do reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do consumidor.

No caso em exame, observo que o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas urbanas de 24 (vinte e quatro) horas foi previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis
: “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] IV – 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
”) foi desrespeitado.

No ponto, as alegações recursais de que a demora para o reestabelecimento de energia elétrica se deu em razão do pedido administrativo de alteração de titularidade não se sustentam, principalmente por não terem cumprido o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC. Assim, a concessionária reiteradamente alegou ausência de condições propícias para proceder à execução do religamento sem a demonstração correlata, tendo cumprido seu múnus tão somente após o deferimento da decisão liminar.

Desse modo, entendo que a manutenção da obrigação de fazer confirmada em sede de sentença para que seja reestabelecido o fornecimento de energia elétrica é medida que se impõe.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, tanto é que a r. sentença impugnada trouxe julgamento que perfeitamente se amolda ao caso em exame, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, não sendo caso de t. O.I.
Pedido autoral lastreado em demora de restabelecimento após interrupção devida do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica).
Sentença de procedência. Irresignação defensiva. Corte do fornecimento de energia que pode ser realizado em caso de inadimplemento, após prévio aviso, nos termos da Súmula nº 83, deste tribunal. Negativa de restabelecimento em razão do inadimplemento de fatura anterior, sobre a qual a concessionária já havia reconhecido o excesso de cobrança e informado que procederia ao refaturamento. Atitudes contraditórias da apelante.
Prazo para que a concessionária proceda ao restabelecimento do serviço, no caso, é de 24 horas, contadas a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, consoante dispõe o art. 362, da resolução nº 1.000/2021, da ANEEL. Serviço restabelecido com atraso de 23 dias. Súmula nº 192, do TJRJ, aplicada por analogia. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Situação imposta à consumidora que extrapolou as raias do mero aborrecimento, restando configurado o dano moral
. Valor excessivo da indenização. Considerando o lapso de tempo em que o serviço restou suspenso indevidamente, bem como a média de consumo energético na residência da autora (r$250,00), a quantia de r$10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada a título de indenização. Precedentes deste tribunal. Reforma parcial da sentença que se impõe, apenas para reduzir o quantum indenizatório. Manutenção dos ônus sucumbenciais tais como fixados na sentença (Súmula nº 326, do s. T.j.). Dado parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024; Pág. 573)

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

No presente caso, a relação jurídica entre as partes é fato incontroverso nos autos, assim como ambas confirmam que o pedido de religação da energia ocorreu no dia 18/04/2024, cinge a controvérsia em verificar se a requerida executou os serviços sem falhas.

Em defesa, a requerida sustenta que foi executado em 26/04/2024, contudo, a consumidora continuou a relatar falta de energia elétrica em sua unidade, que enviaram uma equipe ao local, mas não constataram qualquer problema externo. Assim, aduzem culpa exclusiva da autora, tendo em vista que é sua a responsabilidade pela construção e adequação técnica do padrão de energia.

Pois bem. Tendo em vista se tratar de serviço essencial, em atenção ao disposto no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, entendo pela confirmação da liminar de id 43047564.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que também assiste razão a autora.

Conforme previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora deve restabelecer a energia em até 24 horas, nas áreas urbanas, e, 48 horas, nas áreas rurais. No presente caso, de acordo com as capturas de tela anexadas ao id 43582287, a requerida, de forma desarrazoada, demorou oito dias para promover a religação da energia da autora, o que gera a obrigação de indenizar.

Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Em outras palavras, havendo irregularidades da concessionária de energia elétrica no abastecimento e eventual reestabelecimento elétrico da residência do consumidor, deve ser reconhecido o prejuízo extrapatrimonial suportado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)